Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708022-13.2019.8.07.0020 APELANTE: RAQUEL PEDRUZZI APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, RODRIGO VALADARES GERTRUDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora